Tribunal: TJDFT
Processo: 0716883-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de 1 ano, 3 meses e 22 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática de lesão corporal contra mulher. A Defesa pleiteia a revisão da dosimetria e a redução do valor da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de fixação da pena no mínimo legal e (ii) a redução do quantum fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É incabível a fixação da pena no mínimo legal em se tratando de réu que ostenta maus antecedente e é reincidente.
4. Deve ser mantido o quantum indenizatório mínimo arbitrado, porquanto em consonância com as condições pessoais do ofensor, a extensão do dano experimentado e o caráter pedagógico e punitivo da medida.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 129, § 13.